Tribunal: STJ
Processo: 1416659-26.2022.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576859 - MS(2024/0055494-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A M C
ADVOGADOS
: ARTHUR VASCONCELLOS DIAS ALMEIDINHA - MS015533
MATHEUS FERRO KUNII - MS025247
AGRAVADO
: F B R S
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ARAÚJO LEMOS - MS009511
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
INAPLICABILIDADE
DE
TEMA
REPETITIVO
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
distinção do Tema 568 do STJ, por negativa de seguimento com base no art. 1.030,
I, b, do CPC, por óbice da Súmula 831 do STJ quanto aos arts. 489, §1o, VI, e
1.022 do CPC, por ausência de cotejo analítico nos termos do
do RISTJ e
art. 255
do
§1o, do CPC, e por prejudicialidade da alínea c diante de
art. 1.029,
impedimentos e conformidade com a jurisprudência; o agravante sustenta o
atendimento dos pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54870703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c9626257-0f45-4006-899e-af15838140c4

2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença oriundo de ação de
despejo
cobrança de alugueres, com pleito de intimação para pagamento e atos
c/c
de constrição, no qual se discute prescrição intercorrente e negativa de prestação
jurisdicional.
3. A Corte de origem, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e
manteve a rejeição da exceção de pré-executividade, assentando a inocorrência de
prescrição intercorrente por ausência de inércia do credor e falta de bens
penhoráveis; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e
489, §1o, IV e VI, do CPC, por suposta omissão e falta de fundamentação quanto à
aplicabilidade do Tema 568 do STJ; (ii) saber se houve violação do
III, do
art. 927,
CPC, por não observância de precedente qualificado e tese vinculante; e (iii) saber
se há divergência jurisprudencial sobre a tese de prescrição intercorrente em
execuções cíveis por aplicação do
1.
Tema 568/IAC
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional: o tribunal de origem
examinou de modo claro e suficiente as questões relevantes, não se caracterizando
omissão ou falta de fundamentação quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. Reconhece-se a ausência de prequestionamento do
III, do CPC, o que
art. 927,
impede o conhecimento do ponto, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356
do STF e o enunciado 211 do STJ.
8. Não cabe recurso especial por violação a temas repetitivos ou a precedentes,
pois não se enquadram no conceito de lei federal do
III, a, da Constituição.
art. 105,
9. O dissídio jurisprudencial está prejudicado ante a falta de cotejo analítico
exigido pelo
do RISTJ e pelo
§1o, do CPC, e pela existência de
art. 255
art. 1.029,
óbices que obstam o exame pela alínea a.
Documento eletrônico VDA54870703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c9626257-0f45-4006-899e-af15838140c4

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, afastando a alegada
violação dos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI, do CPC. 2. Incidem, por analogia,
as Súmulas 282 e 356 do STF e o enunciado 211 do STJ ante a ausência de
prequestionamento do
III, do CPC. 3. Não cabe recurso especial por
art. 927,
suposta violação a temas repetitivos ou precedentes; 4. O dissídio jurisprudencial
resta prejudicado pela falta de cotejo analítico e pelos óbices que impedem o
exame pela alínea a.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 II, 489 §1o IV VI, 927 III, 947
§3, 1.030 I b, 1.029 §1, 1.043 §4; RISTJ,
§4; CC, arts. 202,
art. 255, art. 266
parágrafo único, 206 §3 I, 206-A; LEF,
§2.
art. 40
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
1/7/2024;
nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.640.953/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
17/12/2025;
AREsp n. 2.917.631/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/12/2025;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.724.265/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
1/9/2025;
AREsp n. 2.748.016/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.155.541/AP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/12/2024;
AREsp n. 2.548.013/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmulas n.
12/8/2024;
7, 83; STF, Súmulas n. 282, 356.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54870703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c9626257-0f45-4006-899e-af15838140c4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c9626257-0f45-4006-899e-af15838140c4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576859 - MS(2024/0055494-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A M C
ADVOGADOS
: ARTHUR VASCONCELLOS DIAS ALMEIDINHA - MS015533
MATHEUS FERRO KUNII - MS025247
AGRAVADO
: F B R S
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ARAÚJO LEMOS - MS009511
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
INAPLICABILIDADE
DE
TEMA
REPETITIVO
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
distinção do Tema 568 do STJ, por negativa de seguimento com base no art. 1.030,
I, b, do CPC, por óbice da Súmula 831 do STJ quanto aos arts. 489, §1o, VI, e
1.022 do CPC, por ausência de cotejo analítico nos termos do
do RISTJ e
art. 255
do
§1o, do CPC, e por prejudicialidade da alínea c diante de
art. 1.029,
impedimentos e conformidade com a jurisprudência; o agravante sustenta o
atendimento dos pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença oriundo de ação de
despejo
cobrança de alugueres, com pleito de intimação para pagamento e atos
c/c
de constrição, no qual se discute prescrição intercorrente e negativa de prestação
jurisdicional.
3. A Corte de origem, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e
manteve a rejeição da exceção de pré-executividade, assentando a inocorrência de
prescrição intercorrente por ausência de inércia do credor e falta de bens
penhoráveis; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e
489, §1o, IV e VI, do CPC, por suposta omissão e falta de fundamentação quanto à
aplicabilidade do Tema 568 do STJ; (ii) saber se houve violação do
III, do
art. 927,
CPC, por não observância de precedente qualificado e tese vinculante; e (iii) saber
se há divergência jurisprudencial sobre a tese de prescrição intercorrente em
execuções cíveis por aplicação do
1.
Tema 568/IAC
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional: o tribunal de origem
examinou de modo claro e suficiente as questões relevantes, não se caracterizando
omissão ou falta de fundamentação quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. Reconhece-se a ausência de prequestionamento do
III, do CPC, o que
art. 927,
impede o conhecimento do ponto, incidindo, por analogia, as Súmulas 282 e 356
do STF e o enunciado 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

8. Não cabe recurso especial por violação a temas repetitivos ou a precedentes,
pois não se enquadram no conceito de lei federal do
III, a, da Constituição.
art. 105,
9. O dissídio jurisprudencial está prejudicado ante a falta de cotejo analítico
exigido pelo
do RISTJ e pelo
§1o, do CPC, e pela existência de
art. 255
art. 1.029,
óbices que obstam o exame pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, afastando a alegada
violação dos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI, do CPC. 2. Incidem, por analogia,
as Súmulas 282 e 356 do STF e o enunciado 211 do STJ ante a ausência de
prequestionamento do
III, do CPC. 3. Não cabe recurso especial por
art. 927,
suposta violação a temas repetitivos ou precedentes; 4. O dissídio jurisprudencial
resta prejudicado pela falta de cotejo analítico e pelos óbices que impedem o
exame pela alínea a.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 II, 489 §1o IV VI, 927 III, 947
§3, 1.030 I b, 1.029 §1, 1.043 §4; RISTJ,
§4; CC, arts. 202,
art. 255, art. 266
parágrafo único, 206 §3 I, 206-A; LEF,
§2.
art. 40
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
1/7/2024;
nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.640.953/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
17/12/2025;
AREsp n. 2.917.631/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/12/2025;
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.724.265/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
1/9/2025;
AREsp n. 2.748.016/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.155.541/AP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/12/2024;
AREsp n. 2.548.013/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmulas n.
12/8/2024;
7, 83; STF, Súmulas n. 282, 356.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J A C contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por distinção do Tema n. 568 do STJ, por
negativa de seguimento com fundamento no
I, b, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil, por óbice da Súmula n. 831 do STJ quanto à alegada violação do art. 489,
§1o, VI, e do
do Código de Processo Civil, por ausência de cotejo
art. 1.022
analítico nos termos do
do RISTJ e do
§1o, do Código de
art. 255
art. 1.029,
Processo Civil, e por prejudicialidade do fundamento da alínea c em razão de
incidência de impedimentos como a Súmula n. 7 do STJ e a conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência dominante (fls. 446-460). Negou
seguimento ao recurso especial porque o acórdão recorrido está em conformidade
com entendimento firmado pelo STJ em julgamento sob o Tema IAC n. 1 (
(fls. 460).
REsp 1.604.412/SC)
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 480-488.
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença
decorrente de ação de despejo e cobrança de alugueres (fls. 363-377).
O julgado foi assim ementado (fl. 363):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – AUSÊNCIA DE
BENS DO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Conquanto a execução não possa se prolongar em desfavor do devedor por tempo
indefinido, a prescrição somente ocorrerá quando configurada a desídia do credor
em promover os atos necessários ao prosseguimento do feito expropriatório, quando
intimado para fazê-lo, no prazo em que prescreve o próprio débito exequendo, o
que, pela análise do caso, não se configurou. Ausência de demonstração de inércia
do credor a justificar fosse reconhecida a prescrição intercorrente, bem como do
implemento do prazo prescricional, pois sequer houve a suspensão do feito. II- A
longa tramitação é motivada no fato de o agravante não possuir bens penhoráveis
suficientes, o que afasta a alegação de que houve inércia do credor- agravado e,
consequentemente, os motivos capazes de ensejar a prescrição intercorrente.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
398):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DISPOSTOS NO
DO CPC – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA
ART. 1.022
MATÉRIA
DECIDIDA
–
PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS
REJEITADOS. I - Se não demonstrado no acórdão embargado uma das hipóteses do
do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados. II - Não padece
art. 1.022
de vício a decisão apenas porque, sob a ótica particular do próprio interessado a
respeito da valoração jurídica dos fatos e das provas, a solução haveria de ter sido
diferente daquela adotada pelo Estado-Juiz, porquanto a rediscussão do mérito de
decisum via aclaratórios não encontra amparo na legislação processual vigente. III -
Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a
exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. O prequestionamento pressupõe debate e decisão quanto à matéria,
de sorte que a manifestação expressa sobre normativo é prescindível.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

a) 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão não enfrentou, de modo específico, a tese de aplicabilidade do Tema n.
568 do STJ às execuções cíveis, deixando de sanar omissão apontada nos
embargos, e porque não indicou distinção ou superação quanto ao precedente
invocado, caracterizando omissão e falta de fundamentação adequada;
b) 927, III, do Código de Processo Civil, já que o tribunal de origem
deixou de observar precedente qualificado do STJ (recursos repetitivos), cuja
eficácia vinculante foi invocada, ao não aplicar a tese do Tema n. 568 às execuções
cíveis e não justificar a não incidência;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a prescrição
intercorrente não se configurou porque houve movimentação processual e ausência
de bens penhoráveis, divergiu do entendimento de que apenas a efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente; divergiu do entendimento firmado em julgados do TJMS que
aplicaram, por analogia, o Tema n.
às execuções cíveis (Apelação Cível n.
568/STJ
0801695-51.2013.8.12.0046; Apelação Cível n. 0800298-33.2012.8.12.0032) (fls.
420-421).
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração por violação do
e do
do Código de
art. 1.022
art. 489
Processo Civil, com retorno para que o tribunal de origem se manifeste
expressamente sobre a aplicabilidade do Tema n.
; Requer ainda o
568/STJ
provimento do recurso para que se reconheça a prescrição intercorrente, por
aplicação do Tema n.
; Requer ainda o provimento do recurso para que se
568/STJ
reconheça a prescrição intercorrente, por aplicação do Tema IAC n. 1/STJ,
computada no período de
a
(fls. 425).
25/04/2014 25/04/2018
Contrarrazões às fls. 438-444.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento de sentença, oriunda
de ação de despejo
cobrança de alugueres, em que a parte autora pleiteou a
c/c
intimação do devedor para pagamento dos valores relativos a alugueres, com
realização de atos de constrição e prosseguimento executivo (fls. 370-372).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou o requerido ao
pagamento de alugueis decorrentes de contrato de locação (fl. 371).
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença
(fls. 364-366).
O recurso não reúne condições de prosperar.
II – Arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI
Sobre a fundamentação do acórdão, já se decidiu que inexiste ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
III –
III do CPC
Art. 927,
Com relação ao
III, trata-se de dispositivo que não foi objeto de
art. 927,
apreciação pelo tribunal de origem, tampouco de prequestionamento,
inviabilizando o conhecimento da insurgência neste particular.
Sobre o tema:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES NÃO IMPUGNADAS.
OCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2. Os arts. 927, III, do CPC; e 105 do CTN não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, nem sequer de modo implícito, tampouco foram
opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão.
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incidem, no ponto, as
Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.640.953/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/12/2025,
23/12/2025,
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/15.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO
STJ E 282 E 356 DO STF.
[...]
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 927, III, do CPC;
151, IV, do CTN), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.917.631/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/12/2025,
22/12/2025,
IV – Tema 568 e IAC n. 1
Acerca da aplicação dos precedentes citados, é reiterada a jurisprudência
desta Corte no sentido do descabimento do recurso especial por alegação de
violação a temas, súmulas e precedentes, ainda que qualificados, por não se
enquadrarem no conceito de lei federal constante do
III, a da Constituição
art. 105,
Federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VEICULAÇÃO DE RAZÕES
DISSOCIADAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 283 DO STF. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA
284 DO STF. VIOLAÇÃO À TEMA REPETITIVO. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ.
[...]
4. Ressalte-se que o Recurso Especial não constitui via adequada para
análise de eventual ofensa a Resoluções, a Princípios, a Portarias, a Temas ou a
Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no
conceito de lei federal, nos termos do
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.724.265/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/9/2025,
4/9/2025,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC. REEXAME DO
ART. 921,
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
CONSOLIDADA.

TEMA
REPETITIVO.
NÃO

SÚMULA
83/STJ.
ENQUADRAMENTO
COMO
LEI
FEDERAL.
RECURSO
ESPECIAL
INCABÍVEL.
[...]
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

4. Não cabe recurso especial por violação de tema repetitivo, por não se
enquadrar no conceito de lei federal.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.748.016/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
12/12/2025,
V – Dissídio jurprudencial
Por fim, afastadas as teses de violação às normas invocadas com
fundamento em óbices processuais (CF,
III, a), fica prejudicada a
art. 105,
divergência jurisprudencial suscitada.
Sobre o tema:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ. NÃO IMPUGNADOS TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impediu o conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da
previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial
acerca do tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.541/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
11/12/2024,
16/12/2024,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL (
. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO E
CPC/2015)
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIA FINAL DO
SERVIÇO. CONSUMIDORA. REVISÃO.
DENUNCIAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DA LIDE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ATACADO.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO
SÚMULA N. 283/STF.
SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO.
REVISÃO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese" (AgInt no AgRg no
Rel. o Min.
AREsp 317.832/RJ,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
13/3/2018)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.548.013/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
12/8/2024,
15/8/2024,

VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54499791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: 19196e4b-e508-4c65-844b-b0d33f110894

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.576.859 / MS
Número Registro: 2024/0055494-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00243384520118120001 14166592620228120000 1416659262022812000050002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A M C
ADVOGADOS : ARTHUR VASCONCELLOS DIAS ALMEIDINHA - MS015533
MATHEUS FERRO KUNII - MS025247
AGRAVADO
: F B R S
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ARAÚJO LEMOS - MS009511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: 6f1a8959-489a-45cc-891a-ac804cc569c8

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: 6f1a8959-489a-45cc-891a-ac804cc569c8